Tribunal: STF
Processo: Rcl 76562
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. RESERVA DE VAGAS PARA PESSOAS NEGRAS EM CURSO DE MEDICINA EM UNIVERSIDADE FEDERAL. COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. AVERIGUAÇÃO EFETUADA APÓS 3 ANOS DA MATRÍCULA EM CURSO SUPERIOR. DETERMINAÇÃO DE CANCELAMENTO DA MATRÍCULA DEPOIS DE CURSADOS 5 ANOS DA GRADUAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO À AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 41. OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DE QUE A EXCLUSÃO DA ALUNA OCORREU À MÍNGUA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO INDIVIDUAL REGULARMENTE INSTAURADO. CONTRADITÓRIO NÃO OBSERVADO. PRECEDENTE DA CORTE PROFERIDO EM CASO ANÁLOGO. ARE 1.348.655. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA.  RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA PROCEDENTE. 



    DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Anna Teresa de Sá Amorim contra decisão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0800253-11.2023.4.05.8103, bem como contra ato administrativo da Pró-Reitoria de Graduação da Universidade Federal do Ceará — UFC, sob a alegação de inobservância da decisão vinculante proferida pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade 41.



    Em síntese, relata a reclamante que participou do ENEM no ano de 2019, sendo selecionada em primeira chamada para o Curso de Medicina na Universidade Federal do Ceará (UFC), pelo sistema de cotas raciais, conforme Edital nº 2/2020 PROGRAD/UFC, submetendo-se a todo o procedimento de matrícula. 



    Narra que, após ter cursado 6 semestres do referido curso, recebeu o Ofício nº 377/2022/DISEL/COPIC/PROGRAD/REITORIA que determinava o comparecimento da reclamante “para se submeter à verificação da condição de negro preto ou negro pardo, por meio de um procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração” racial apresentada no ato da matrícula (doc. 1, p. 3). 



    Discorre que o procedimento consistiu na filmagem da aluna confirmando a sua condição de parda, no entanto, a comissão de heteroidentificação indeferiu o enquadramento da reclamante como cotista, o que motivou o ajuizamento da ação de origem visando a manutenção de sua matrícula do referido curso. Afirma que, após sucessivas decisões em caráter liminar, que permitiram a continuidade no curso de medicina, o Tribunal reclamado, revendo posicionamento anterior, julgou procedente a apelação da UFC, sob o fundamento de que teriam sido observados os direitos ao contraditório e à ampla defesa, na medida em que a universidade possibilitou a revisão da decisão de indeferimento por uma comissão revisional independente.



    Ressalta que a verificação tardia de sua autodeclaração decorreu de decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública nº 080314-12.2018.4.05.8100, em que se determinou que a Universidade Federal do Ceará, diante das denúncias de fraude, deverá “realizar a revisão administrativa da autodeclaração observando os parâmetros definidos pelo Supremo Tribunal Federal” relacionados à observância da ampla defesa, contraditório, devido processo legal, presunção de boa-fé em favor da declaração, dentre outros (doc. 1, p. 9). 



    Aduz que, após ter concluído 5 anos do curso de medicina, está na iminência de ter sua matrícula cancelada, em razão da ausência de critérios de heteroidentificação e da ausência de previsão de juntada de provas ao procedimento. 



    Sustenta, nesse sentido, que o Edital nº 02/2020, que regulou o seu ingresso na Universidade, não previu a possibilidade de juntada de provas documental ou pericial nem de recurso administrativo contra o ato de reconhecimento ou não de candidatos cotistas como pretos ou pardos durante o procedimento de heteroidentificação, o que viola o que decidido por esta Corte na ADC 41, que garante o contraditório e ampla defesa na utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação de candidatos. 



    Alega, ainda, que o referido edital “não previu qualquer procedimento de avaliação de heteroidentificação, (por comissão ou qualquer outro meio) posterior a conclusão do procedimento de matrícula do candidato.” (doc. 1, p. 6). 



    Requer, por esse fundamentos, a concessão de liminar para suspender a decisão reclamada e para que a Universidade Federal do Ceará se abstenha: (i) de cancelar a matrícula da reclamante no curso de medicina no campus Sobral e (ii) de restringir as atividades acadêmicas até o julgamento desta reclamação. No mérito, pugna pela confirmação da liminar e pela concessão do direito ao contraditório e à ampla defesa na produção de provas do processo administrativo. 



    Em acórdão publicado em 28 de março de 2025, a Primeira Turma desta Corte referendou liminar deferida para suspender os efeitos da decisão reclamada, proferida pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região, nos autos do Processo nº 0800253-11.2023.4.05.8103, até o julgamento final desta reclamação. 



    Devidamente citada a Universidade Federal do Ceará apresentou contestação, alegando, em síntese, “que o processo de heteroidentificação instaurado se deu não em decorrência da Ação Civil Pública nº 080314- 12.2018.4.05.8100, conforme alega a reclamante, mas para apuração de denúncia de fraude por parte da reclamante no seu ingresso.” (doc. 40, p. 3). Sustenta, ainda, que todos os documentos apresentados pela reclamante foram considerados na análise de heteroidentificação por duas comissões distintas, não se podendo alegar, portanto, ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pela improcedência da reclamação, em parecer que porta a seguinte ementa, in verbis:



    “Reclamação Constitucional. Sistema de cotas. Alegada afronta ao decidido na ADC 41/DF. Constitucionalidade da Lei nº 12.990/2014. Processo seletivo para o curso de Medicina na Universidade Federal do Ceará – UFC. Sistema de autodeclaração com procedimento complementar por heteoroidentificação. Questionamento acerca dos critérios objetivos ou subjetivos do fenotipo avaliado. Ausência de aderência material estrita entre o ato questionado e a decisão apontada como paradigma. Alegada ausência de oportunidade de defesa e contraditório. Não comprovação. 



    Parecer pela negativa de seguimento da reclamação, quanto ao questionamento sobre critérios objetivos ou subjetivos do fenotipo avaliado e, pela improcedência, quanto à alegada ausência de oportunidade de defesa e contraditório.” (Doc. 21). 



    É o relatório. DECIDO.



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e a garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar a estrita observância de preceito constante em enunciado de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal. 



    Nada obstante já encontrasse previsão na legislação anterior, a reclamação adquiriu especial relevo no atual Código de Processo Civil, enquanto meio assecuratório da observância da jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores e no afã da criação de um sistema de precedentes no processo civil brasileiro. Nesse sentido, o Código passou a prever, além das hipóteses diretamente depreendidas do texto constitucional (art. 988, I, II e III), o cabimento da reclamação para a garantia da “observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência” (artigo 988, IV).  



    Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a natureza eminentemente excepcional do instituto. Deveras, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja pela vedação de sua utilização como sucedâneo de ação rescisória (art. 988, §5º, I), seja pela exigência de prévio esgotamento das instâncias ordinárias, no caso de reclamação fundada na inobservância de tese fixada em recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (art. 988, §5º, II). 



    A propósito, a jurisprudência desta Suprema Corte fixou diversas condições para a utilização da via reclamatória, de sorte a manter a logicidade do sistema recursal previsto no CPC e evitar o desvirtuamento do objetivo precípuo do Código, de racionalização e diminuição da litigiosidade em massa pela criação do microssistema de julgamento de casos repetitivos. Afirma-se, destarte, por exemplo, (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. Neste sentido, os seguintes precedentes da Primeira Turma da Corte: 



    “Agravo regimental em reclamação. Alegação de violação do entendimento firmado na ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão fundamentada no conjunto fático-probatório dos autos. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental não provido. 1. Por atribuição constitucional, presta-se a reclamação para preservar a competência do STF e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, inciso I, alínea l, da CF/88), bem como para resguardar a correta aplicação das súmulas vinculantes (art. 103-A, § 3º, da CF/88). 2. A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso ou de ações judiciais em geral, tampouco para reanálise de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 50.238-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022 - grifei). 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO TRABALHISTA. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. COMPETÊNCIA. CAUSA INSTAURADA ENTRE O PODER PÚBLICO E SERVIDOR. VÍNCULO CELETISTA. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. ALEGADA AFRONTA À ADI 3.395. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. 1. Agravo interno em reclamação ajuizado em face de decisão que afirmou a competência da Justiça do Trabalho, sob o fundamento de inexistir lei local inserindo os agentes comunitários de saúde no regime estatutário, na forma do art. 8º da Lei nº 11.350/2006. Alegação de violação à ADI 3.395. 2. A decisão da ADI 3.395 refere-se a causas envolvendo o Poder Público e seus servidores públicos, vinculados por relação estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Desse modo, não há relação de estrita aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado, requisito indispensável à propositura da reclamação. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 54.159-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 15/9/2022 - grifei).



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. SUPOSTA AFRONTA AO TEMA 932 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O Tribunal reclamado decidiu em consonância com as diretrizes fixadas pelo Tema 932, pois assentou que em se tratando de embarcações que operam em alto mar, não pode ser considerada como imprevisível, dado o fato de que faz parte, da prática da navegação, a rotina de manter contato com a Capitania dos Portos, que desempenha a função de manter as embarcações avisadas a respeito dos fenômenos climáticos em curso. Nesse sentido, se a embarcação estava realmente equipada com instrumentos de salvamento, estes deveriam ter sido acionados, não havendo prova nos autos nesse sentido. Logo, caracterizado o risco da atividade a ensejar a responsabilização objetiva da reclamada, a esta incumbe responder pela reparação dos danos havidos. 2. Desse modo, cotejando a decisão reclamada com o paradigma de confronto apontado, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL. 3. Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 54.142-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 23/8/2022 - grifei).



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância da decisão deste Supremo Tribunal Federal proferida no julgamento da ADC 41, que fixou a seguinte tese: 



    “É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.”



    Deveras, no julgamento da ADC 41, o Plenário deste Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014, que reservou aos candidatos negros 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta. Aludido julgado, ademais, reconheceu a legitimidade da heteroidentificação como critério para seleção de candidatos inscritos em vagas destinadas a pessoas negras, como mecanismo para evitar fraudes pelos candidatos. Eis a ementa do acórdão, in verbis: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. RESERVA DE VAGAS PARA NEGROS EM CONCURSOS PÚBLICOS. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI N° 12.990/2014. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 



    1. É constitucional a Lei n° 12.990/2014, que reserva a pessoas negras 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública federal direta e indireta, por três fundamentos.



    1.1. Em primeiro lugar, a desequiparação promovida pela política de ação afirmativa em questão está em consonância com o princípio da isonomia. Ela se funda na necessidade de superar o racismo estrutural e institucional ainda existente na sociedade brasileira, e garantir a igualdade material entre os cidadãos, por meio da distribuição mais equitativa de bens sociais e da promoção do reconhecimento da população afrodescendente.



    1.2. Em segundo lugar, não há violação aos princípios do concurso público e da eficiência. A reserva de vagas para negros não os isenta da aprovação no concurso público. Como qualquer outro candidato, o beneficiário da política deve alcançar a nota necessária para que seja considerado apto a exercer, de forma adequada e eficiente, o cargo em questão. Além disso, a incorporação do fator ‘raça’ como critério de seleção, ao invés de afetar o princípio da eficiência, contribui para sua realização em maior extensão, criando uma ‘burocracia representativa’, capaz de garantir que os pontos de vista e interesses de toda a população sejam considerados na tomada de decisões estatais.



    1.3. Em terceiro lugar, a medida observa o princípio da proporcionalidade em sua tríplice dimensão. A existência de uma política de cotas para o acesso de negros à educação superior não torna a reserva de vagas nos quadros da administração pública desnecessária ou desproporcional em sentido estrito. Isso porque: (i) nem todos os cargos e empregos públicos exigem curso superior; (ii) ainda quando haja essa exigência, os beneficiários da ação afirmativa no serviço público podem não ter sido beneficiários das cotas nas universidades públicas; e (iii) mesmo que o concorrente tenha ingressado em curso de ensino superior por meio de cotas, há outros fatores que impedem os negros de competir em pé de igualdade nos concursos públicos, justificando a política de ação afirmativa instituída pela Lei n° 12.990/2014. 



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. 



    3. Por fim, a administração pública deve atentar para os seguintes parâmetros: (i) os percentuais de reserva de vaga devem valer para todas as fases dos concursos; (ii) a reserva deve ser aplicada em todas as vagas oferecidas no concurso público (não apenas no edital de abertura); (iii) os concursos não podem fracionar as vagas de acordo com a especialização exigida para burlar a política de ação afirmativa, que só se aplica em concursos com mais de duas vagas; e (iv) a ordem classificatória obtida a partir da aplicação dos critérios de alternância e proporcionalidade na nomeação dos candidatos aprovados deve produzir efeitos durante toda a carreira funcional do beneficiário da reserva de vagas. 



    4. Procedência do pedido, para fins de declarar a integral constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Tese de julgamento: ‘É constitucional a reserva de 20% das vagas oferecidas nos concursos públicos para provimento de cargos efetivos e empregos públicos no âmbito da administração pública direta e indireta. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa’. (ADC 41, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/08/2017)



    Pois bem. É fato que ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm, no exercício de interpretação autêntica de seus precedentes, reconhecido que o acórdão da ADC 41 não especifica a forma a ser adotada pelo Poder Público nos procedimentos de heteroidentificação, tendo, apenas, assentado a legitimidade da utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação, além da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. É a orientação jurisprudencial que se extrai dos seguintes precedentes: Rcl 53151 ED-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe 28/11/2022; Rcl 43245 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 22/09/2021 e Rcl 69.292, Rel. Min. Nunes Marques, j. 06.11.2024, DJe 18.11.2024.



    Nada obstante, no presente caso concreto, a análise do acórdão reclamado revela que o lapso temporal entre a autodeclaração da reclamante e a efetivação dos mecanismos subsequentes de heteroidentificação ultrapassou o limite da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que os danos provenientes da exclusão de aluna, após 5 anos de faculdade cursados, acarretaria tanto prejuízo econômico ao Estado, quanto afrontaria os princípios do devido processo legal e da segurança jurídica. 



    Não se ignora que a reclamante, assim como outros alunos da mesma Universidade, fora convocada para se submeter a comissão de heteroidentificação por força de decisão proferida na Ação Civil Pública nº 0803149-12.2018.4.05.8100, que determinou à Universidade Federal do Ceará a revisão das matrículas concretizadas com base na autodeclaração dos ingressantes. Eis o dispositivo daquela ação coletiva (doc. 9, p. 2):



    "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS DESTA AÇÃO para determinar que a UFC, no prazo de 180 dias após o trânsito em julgado da presente ação, elabore e implemente um modelo de controle dos atos administrativos derivados da execução do programa de cotas raciais contida na Lei 12.711/2012, a fim de coibir os casos de fraude no modelo de autodeclaração, observadas as condições estabelecidas na fundamentação desta sentença. Condeno ainda a UNIÃO (MEC) a acompanhar a elaboração e implementação do referido modelo, prestando todo o apoio necessário para que o prazo acima estabelecido seja cumprido e as regras divulgadas. (...)"



    No entanto, impende registrar que, em caso análogo ao dos autos, igualmente decorrente de avaliação posterior pela Universidade Federal do Ceará, realizada após determinação da mesma Ação Civil Pública em comento, o E. Ministro Gilmar Mendes decidiu pela parcial procedência de recurso extraordinário a fim de permitir novo procedimento administrativo de verificação, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa. Confira-se: 



    “Nesse passo, não há dúvidas quanto à legitimidade dos mecanismos adicionais de controle administrativo implementados pela Universidade Federal do Ceará, especialmente no que diz respeito à verificação da idoneidade das declarações apresentadas pelos postulantes às cotas raciais. Contudo, o anseio de combate a fraudes e o zelo quanto à efetividade das ações afirmativas de inclusão social devem conviver, lado a lado, com os demais postulados constitucionais, entre eles o princípio da garantia de ampla defesa e contraditório. 



    O combate às fraudes, afirmo, é digno de elogios. Mas toda forma de controle administrativo deve ser exercida dentro dos moldes legais e constitucionais, sem o que o legítimo exercício de atribuições públicas se convola em pura violência estatal. Da mesma forma, não pode o Poder Judiciário, quando confrontado com abuso de poder estatal, hesitar quanto ao dever de guarda das normas jurídicas e de tutela das liberdades públicas, a pretexto de combater irregularidades.



    Porém, no caso dos autos, houve uma abrupta alteração de entendimento da Universidade Federal do Ceará quanto à forma de identificação do componente racial dos vestibulandos, sem observância do contraditório e da ampla defesa. 



    Inicialmente, a instituição pública de ensino adotava exclusivamente o critério de autoavaliação, por entender que a previsão de mecanismos complementares de heteroidentificação afrontava orientações do Ministério da Educação e, ainda, a disciplina da Lei 12.711/2012. 



    Convém destacar que não havia nada de irregular ou ilegal no procedimento adotado pela UFC. De acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a escolha da forma de identificação do componente racial compunha o leque de discricionariedade da instituição universitária, nos termos do art. 51 da Lei 9.394/96. Foi essa, rememoro, a orientação firmada no julgamento da ADPF 186/DF e do RE 597.285/RS, em que o Tribunal referendou tanto a autoidentificação, quanto a heteroidentificação, ou ambos os sistemas de seleção combinados, cabendo às universidades a eleição das normas de seleção e admissão de estudantes, no estrito exercício da autonomia universitária.



    Ocorre que, em meados de 2019, influenciada pela ação civil pública n. 0803149-12.2018.4.05.8100 proposta pelo Ministério Público Federal, a Universidade promoveu uma alteração nessa sistemática. Antes do julgamento definitivo da ação coletiva pelo Poder Judiciário, o gabinete do Reitor editou a Portaria 90, de 10 de junho de 2019, na qual: a) instituiu, retroativamente, procedimento complementar para verificação de características fenotípicas por meio de comissão técnica; e b) selecionou estudantes antigos, que participaram dos processos seletivos SISU 2015, 2016 e 2018, para serem submetidos ao mecanismo de heteroidentificação.



    Nesse passo, aplicando por analogia os critérios previstos na Portaria MPOG 4, de 6 de abril de 2018, que trata do procedimento de heteroidentificação em concursos públicos federais, o Pró-Reitor de Graduação convocou a recorrente, além de diversos outros alunos regularmente matriculados na universidade, ‘para se submeter à verificação para a confirmação da condição de PPI – preto, pardo ou indígena, por meio de um procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração assinada pelo discente no ato da primeira matrícula’.



    A propósito do procedimento utilizado pela universidade, algumas considerações se fazem necessárias.



    Primeiro, convém destacar que não se tratava de mero procedimento de homologação – exame prévio ou concomitante de idoneidade – de formulários de autodeclaração assinados pelos estudantes, como etapa ordinária de um processo seletivo em andamento. A rigor, pretendia a Universidade Federal do Ceará revisar atos administrativos perfeitos e eficazes, anulando matrículas deferidas pela instituição de ensino e que ensejaram a admissão regular de estudantes, alguns deles já em etapas avançadas dos respectivos cursos de graduação. 



    Segundo, chama a atenção que a instituição universitária intimou a aluna para comparecer à sede da universidade com o propósito específico de submetê-la à avaliação dos membros da comissão de heteroidentificação, sem, contudo, proceder à abertura de processo administrativo individual e, o que é pior, sem que os fundamentos utilizados para o desligamento da aluna tenham sido submetidos ao crivo da ampla defesa. 



    Fora a insuficiente garantia de um segundo exame por comissão recursal, não foi oferecida nenhuma outra oportunidade para que a estudante efetivamente influenciasse no descortino da atividade administrativa (direito de influência), tampouco para que participasse dialeticamente do procedimento administrativo deflagrado pela instituição de ensino (contraditório efetivo).



      [...]



    Também impressiona que, embora a Universidade tenha recorrido à analogia para suprir as lacunas existentes na Lei 12.711/12, valendo-se de parâmetros normativos atinentes a concursos públicos federais, a utilização do método integrativo ocorreu de maneira questionável, porque alcançou apenas os fragmentos normativos que expandiam os poderes da administração pública. Surpreendentemente, houve um descarte cirúrgico e pontual dos dispositivos da Portaria MPOG 4/2018 e da Lei 12.990/14 que impõem a observância do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no curso do procedimento de heteroidentificação, sobretudo quando o servidor público já houver sido nomeado pela Administração Pública.



    A mim me parece, mutatis mutandis, que situações como essa são bastante similares à da recorrente, que foi formalmente admitida no curso de medicina da Universidade Federal do Ceará e frequentou regularmente as aulas do curso de graduação por aproximadamente cinco anos, sem qualquer intercorrência. Diante da semelhança dos casos, não há, a meu sentir, justificativa plausível para deixar de assegurar aos estudantes universitários as mesmas garantias constitucionais que assistem aos servidores públicos submetidos ao procedimento de heteroidentificação.” (ARE 1.348.655, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/3/2022 - grifei).



     



    Nesse contexto, presentes as mesmas circunstâncias observadas no precedente mencionado e a singularidade do caso concreto, em que a reclamante já se encontra no penúltimo ano do curso de medicina, verifico ter havido a inobservância da autoridade da decisão vinculante deste Supremo Tribunal Federal. Isso porque a decisão reclamada não considerou os princípios do contraditório e da ampla defesa ao determinar o cancelamento de matrícula em curso superior, corroborando a realização tardia de averiguação complementar de heteroidentificação. Em suma, a decisão reclamada legitimou ato de cancelamento da matrícula da reclamante sem que houvesse sido efetivamente instaurado procedimento administrativo individual visando a necessária heteroidentificação e, ademais, em expediente que veicula fundadas dúvidas acerca da disponibilização de meios para que houvesse o efetivo direito de influência na decisão tomada. 



    Dessarte, entendo que a exclusão de aluna após ter cursado 70% do curso de Medicina em universidade federal sem a garantia do efetivo cumprimento dos princípios da ampla defesa e do contraditório em momento oportuno, afrontou os princípios da segurança jurídica, da razoabilidade, bem como a autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADC 41. 



    Ex positis, com fundamento nos artigos 992 do CPC e 161 do RISTF, JULGO PROCEDENTE a presente reclamação para cassar a decisão reclamada proferida nos autos do Processo nº 0800253-11.2023.4.05.8103 e determinar que outra seja proferida, observando-se a jurisprudência vinculante deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema. 



    Comunique-se esta decisão à autoridade reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente